Tribunal: TJDFT
Processo: 0726737-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. ARRESTO DE BENS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada em que a autora pleiteia o arresto de bens dos réus, através dos sistemas conveniados ao TJDFT, até o importe de R$5.754,35, por não reputar presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente diante da inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
2. O arresto consiste na providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. 2.1. Não obstante a faculdade que tem o credor de resolver o contrato diante do inadimplemento do devedor (art. 475 do CC), sobrepõe-se princípios da boa-fé e da função social do contrato, também a preservação do corolário da segurança jurídica.
3. A probabilidade do direito da autora advém do fato de que não há registro nos autos de que os dólares lhe tenham sido entregues. 3.1. Além disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da agravante se constatam nas diversas ações interpostas contra os réus, tudo indicando considerável risco de insolvência, irregularidade nas operações, falta de controle interno e inadimplemento de quantias vultosas.
4. O arresto cautelar não se confunde com a providência prevista no feito executivo de artigos 827 e seguintes, pois exige, apenas, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme os artigos 300 e 301 do CPC.
5. Precedente jurisprudencial: (...) 1. Não se confundem os institutos do arresto executivo, previsto no artigo 830 do CPC, e o arresto cautelar, previsto no artigo 301 do CPC, tendo em vista que se diferem em relação ao tempo em que são praticados e requisitos exigidos. 2. Para que haja o deferimento de pedido de antecipação de tutela é necessário que estejam presentes, em conjunto, os requisitos definidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, "a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 3. Presentes a demonstração da probabilidade do direito, consistente no fato de que a ora agravada teve seu pleito indeferido na sentença proferida nos autos de sustação de protesto, que reconheceu a validade do título cambial; bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considerando que a ora agravada consta como devedora em inúmeros processos que correm perante este Tribunal, a concessão da antecipação da tutela é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e provido”. 07110736320178070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, DJE: 21/9/2017).
6. Recurso provido.